Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-40.2012.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001274-40.2012.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALMIR DA SILVA MATIELLO - CPF: 884.499.201-91 (APELANTE), MARIA EVANEIDE PINHEIRO DE LIMA - CPF: 915.788.091-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL MATIAS ASSIS - CPF: 038.529.472-78 (ADVOGADO), MATHEUS ALENCAR CARVALHO - CPF: 059.430.441-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 8 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a revisão da dosimetria da pena, com a exclusão de vetores negativos relativos aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, o afastamento da agravante de violência doméstica e a majoração da fração de redução pela tentativa, além da fixação de regime mais brando e da revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ciúme, como motivação do crime, pode ser valorado negativamente sem constar na denúncia e sem deliberação do Júri; (
ii
) verificar se há
bis in idem
na valoração das circunstâncias do crime e na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (
iii
) examinar se a valoração negativa das consequências do crime encontra respaldo na prova dos autos e na jurisprudência; (
iv
) analisar a adequação da fração de redução pela tentativa; e (v) avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando e de revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ciúme, quando apresentado como motivação do crime de homicídio,
pode
configura
r
motivo fútil ou torpe, circunstância qualificadora que deve constar da denúncia e ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri, nos termos do art. 483 do Código de Processo Penal.

4.
Configura
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias do crime por ter ocorrido na residência da vítima e, ao mesmo tempo, aplicar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, devendo prevalecer esta última, por ser específica para hipóteses de violência doméstica e familiar.

5.
A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando demonstrado que a vítima sofreu sequelas permanentes e concretas que ultrapassam o resultado naturalístico do tipo penal, como perda dentária e dores crônicas, as quais justificam o incremento da pena-base.

6.
A fração de 1/3 de redução pela tentativa é adequada em casos de tentativa cruenta perfeita, em que o agente realiza todos os atos executórios e o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade.

7.
Redimensionada a pena para 6 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, o regime inicial deve ser o semiaberto, com a revogação da prisão para início imediato do cumprimento da pena em regime fechado, observando-se o princípio da proporcionalidade e a individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O ciúme, como motivação do crime de homicídio,
pode
configura
r
motivo fútil e deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, sendo indevida sua utilização para agravar a pena-base.

2.
A valoração negativa das circunstâncias do crime é incompatível com a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por configurar bis in idem.

3.
A valoração negativa das consequências do crime é cabível quando comprovadas sequelas concretas e permanentes que agravam a reprovabilidade da conduta.

4.
A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do
iter criminis
, sendo adequada a redução mínima quando o crime atinge estágio próximo à consumação.

5.
A fixação do regime semiaberto e a revogação da prisão são cabíveis quando o novo
quantum
de pena e as circunstâncias concretas assim o recomendam.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XL e XLVI, e 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, II, “e” e “f”, 68, 121, caput, e 14, II; CPP, art. 483.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 720.369/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.05.2022; TJMT, N.U 1018596-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07.02.2025; TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Valmir da Silva
Matiello
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001274-40.2012.8.11.0052
, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pelo crime de tentativa de homicídio
simples
(art. 121,
caput c/c art. 14, II
, do Código Penal) praticado contra a vítima
Maria
Evaneide
Pinheiro de Lima
,
à pena de
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id.
319004400
).

Inconformado, o apelante, por intermédio de sua defesa, nas razões vistas no Id.
319004406

pretende a reforma da sentença condenatória exclusivamente no que tange à dosimetria da pena, requerendo o redimensionamento da pena-base mediante a neutralização dos vetores negativos dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, por entender que não foram devidamente fundamentados e carecem de respaldo probatório. Na segunda fase, pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por configurar
bis in idem
e por não ter sido submetida à deliberação do Tribunal do Júri. Na terceira fase, requer a aplicação da fração máxima de 2/3, ou ao menos de metade, na redução pela tentativa, sob o argumento de que o
iter criminis
foi reduzido e não houve risco efetivo de morte. Ao final, pugna pela
fixação do regime inicial semiaberto e pela revogação da prisão para o início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
319004419
).

O
parecer,
da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, é pelo
des
provimento do recurso
(Id.
321032896
), consoante entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENSÃO DE REFORMA. Cálculo dosimétrico - Primeira fase - Pretensão de neutralização de circunstâncias judiciais: Não acolhimento. Ciúmes que pode ser utilizado como fundamento apto a exasperar a pena-base, no que diz respeito aos motivos do crime - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vítima atacada em sua residência - Violação de ambiente de segurança e tranquilidade - Maior reprovabilidade que justifica o incremento da pena-base no que tange às circunstâncias do crime. Conduta do agente que deixou sequelas permanentes, que transbordam a esfera do resultado típico. Cálculo dosimétrico - Segunda fase - Pretensão de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f” do Código Penal: Impossibilidade. Vítima que mantém vínculo familiar e afetivo com o agressor - Crime praticado em situação de violência doméstica e familiar - Agravante que deve prevalecer. Cálculo dosimétrico - Terceira fase - Pretensão de readequação da fração atinente à tentativa: Não acolhimento - Evidência de proximidade com a consumação - Ferimento que gerou sequelas permanentes - Manutenção do quantum de redução de 1/3. Pretensão de fixação de regime semiaberto: Impossibilidade. Ausência de reforma - Pena imposta compatível com regime fechado. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
233650167
, p.
1
11
-112
, narra os fatos desta forma:

No dia 28/10/2012, por volta das 05h3Omin, em residência localizada no Rancho Maria de Lourdes, Rod. MT-247, KM 40, no município de.

Lambari D'Oeste/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, VALMIR DA SILVA MATIELLO tentou matar sua companheira
e ora
vítima Maria
Evaneide
Pinheiro de Lima, somente
não
atin
gi
ndo a consumação por circunstâncias alheias à sua von
t
ade.

Segundo apurado, o denunciado estava em sua residência, ocasião em que por motivos não apurados até o momento este pegou uma arma de fogo, tipo espingarda, apontou-a em direção ao filho da ofendida e disse "você vai ser o primeiro" e puxou o gatilho, que neste momento a vítima entrou na frente de seu filho com intuito de protegê-lo e foi atingida na região da cabeça pelo projétil disparado, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito anexo ao feito. O denunciado apenas não consumou o homicídio em virtude de a vítima ter sido socorrida por terceiros.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Consoante relatado
, a defesa alega
a necessidade de
abrandamento da pena imposta ao apelante
, sustentando que o juízo sentenciante teria incorrido em
equívocos
na dosimetria
da pena.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
judicante quando da aplicação da pena do apelante (Id. 303673011):

1a Fase: Fixação da Pena Base

Na primeira fase, são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. Culpabilidade:
verifico que o delito foi praticado na
presença do filho da vítima, à época criança, JOSÉ FERNANDO
, circunstância que denota maior censurabilidade da conduta, uma vez que o infante presenciou violência extrema em seu ambiente familiar. Tal elemento, por extrapolar o desvalor inerente ao tipo penal, autoriza a valoração
negativa do vetor, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando o crime foi cometido na presença da filha menor de idade do casal, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e extrapola os limites do tipo penal” (N.U 1014469-80.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/07/2025, publicado no DJE 14/07/2025).
Valoro em 1/6.

2. Antecedentes:
nos termos da Súmula 444 do STJ, deixo de considerar.

3. Conduta social:
não há elementos suficientes nos autos que permitam valorá-la negativamente.

4. Personalidade:
ausente laudo especializado que permita sua análise.

5. Motivos do crime:
No que se refere aos motivos do crime, o réu declarou em interrogatório que a desavença teve origem
em razão de ciúmes
, porque chamou a vítima para ir embora do bar e, diante da situação, acabou por agir da forma descrita nos autos.
Os motivos do crime, pautados em ciúmes e sentimento de posse, revelam maior reprovabilidade e autorizam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
, conforme precedentes: “Os motivos do crime pautados em ciúmes revelam maior reprovabilidade e autorizam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria” (N.U 1005954-21.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025); “O motivo do crime, quando baseado em ciúmes e sentimento de posse, pode justificar a valoração negativa do vetor, dada sua especial reprovabilidade” (N.U 1007761-10.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025).
Valoro em 1/6.

6. Circunstâncias do crime:
As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, pois
o delito ocorreu dentro da residência da vítima
, espaço que deveria representar segurança, paz e tranquilidade. O lar é asilo inviolável, constitucionalmente protegido (art. 5o, XI, da CF), o que potencializa a gravidade da conduta, uma vez que o crime foi praticado em ambiente de intimidade e proteção da vítima, transformando o espaço de refúgio em cenário de violência extrema. Tal contexto revela maior censurabilidade do ato e extrapola o desvalor ordinariamente inerente ao tipo penal. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois o delito foi cometido dentro da residência da vítima, local que deveria representar segurança e tranquilidade, agravando a reprovabilidade do ato” (N.U 1003263-05.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025).
Valoro em 1/6.

7. Consequências do crime:
As consequências do crime também se mostram mais gravosas do que aquelas ordinariamente esperadas ao delito de homicídio tentado.
Isso porque a vítima sofreu sequelas
concretas e duradouras, como a perda dentária, dores de cabeça persistentes e demais efeitos que impactam diretamente em sua saúde, autoestima e qualidade de vida.
Ressalta-se que tais danos ultrapassam o resultado típico do crime, justificando a valoração negativa do vetor. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a análise desfavorável das consequências pode se fundamentar no próprio relato da vítima: “A valoração negativa das consequências do crime pode se fundamentar no relato da vítima” (N.U 1000478-09.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/08/2025, publicado no DJE 07/08/2025). Do mesmo modo, é pacífico que “as consequências do crime de homicídio tentado podem ser negativadas quando demonstradas sequelas concretas e duradouras à vítima” (N.U 0004729-32.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/06/2025, publicado no DJE 12/06/2025).
Valoro em 1/6.

8. Comportamento da vítima:
não há qualquer prova de que a vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Diante das circunstâncias judiciais negativas,
fixo a pena-base em 11 anos e 01 mês e 11 dias de reclusão
.

2a Fase: Agravantes e Atenuantes

Na segunda fase, examinam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes (
arts
. 61 a 66 do CP):

Nesses termos, constato a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea e, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido contra a companheira do acusado, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto).

Outrossim, verifico também a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, pois o delito foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar, atingindo a dignidade da vítima enquanto mulher e revelando a gravidade peculiar dessa modalidade criminosa. Por essa razão,
agravo a pena em mais 1/6 (um sexto).

Por outro lado, verifico a presença da atenuante da
confissão
espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, razão pela qual
atenuo a pena na fração de 1/6.

Dessa forma, estabeleço a

reprimenda
em 12 anos, 6 meses e 27 dias de reclusão.

3a Fase: Causas de Aumento e Diminuição da Pena

Na terceira fase, analisam-se as causas de aumento ou de diminuição de pena:

Inexistindo causas de aumento de pena, no presente caso, verifico que está presente a
atenuante da tentativa
, uma vez que o réu não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

No ponto, a fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto, para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte:

1o estágio
: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima;

2o estágio:
tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta;

3o estágio:
tentativa cruenta, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena de 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária de 1/2 (metade); no terceiro,
a fração mínima de 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação
. (N.U 1001363-74.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 27/10/2024).

No caso dos autos, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região da testa, circunstância que evidencia a extrema gravidade da conduta, haja vista que,
por muito pouco, o projétil não alcançou o cérebro
, o que teria resultado em sua morte imediata. Ressalte-se que, em plenário, a vítima declarou que o médico responsável por seu atendimento afirmou que ela
“teve muita sorte”
, pois por
um verdadeiro “véu” a bala não atingiu o cérebro
, reforçando a gravidade concreta do delito e a real iminência do resultado morte. Tal circunstância demonstra que a execução criminosa atingiu o grau máximo de aproximação da consumação, somente não se concretizando em razão do pronto atendimento médico prestado à vítima.

Diante disso, fixo a
fração mínima de redução da pena, em 1/3 (um terço).

Assim, presente uma causa diminuição, fixo a pena final
em 08 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão.

Decisão Final

Diante do exposto, fixo a pena definitiva
em 08 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
FECHADO,
nos termos do art. 33, §2, alínea “a” do CP.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase,

o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri recrudesceu a reprimenda basilar ao sopesar de modo desfavorável
as consequências, circunstâncias e motivos do crime.

No que tange aos motivos do crime
,

conforme
bem salientado pela Defensoria Pública Estadual, o ciúme pode qualificar o crime de homicídio.

Sendo assim, p
ara análise do feito, necessário se faz observar a dicção do art
.
483, do Código de Processo Penal, o qual trata dos quesitos obrigatórios que devem ser submetidos ao conselho popular. Observe-se:

“Art. 483.Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I –
a
materialidade do fato;

II –
a
autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

IV –
se
existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V –
se
existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
”.

O rol taxativo acima trata dos quesitos obrigatórios que devem ser apresentados aos jurados para deliberação. Assim, da mesma forma que o magistrado singular encontra restrições ao tempo da pronúncia, devendo guardar sintonia com os termos da denúncia, a mesma restrição é observada ao tempo do
sentenciamento do feito, visto que este se encontra restrito ao resultado do julgamento obtido através da
quesitação
submetida ao conselho de jurados.

Desse modo, verifica-se que
o exame desabonador
dos motivos
do crime não deve prevalecer, pois configura a qualificadora do
motivo fútil
e, por
tal
razão, deveria ter constado da denúncia ou do aditamento. Igualmente, o réu deveria ter sido pronunciado em relação à prática da modalidade qualificada do crime contra a vida e tal circunstância deveria ter sido devidamente
quesitada
aos jurados.

Não pode o Magistrado utilizar circunstância qualificadora, que não constou da denúncia e não foi submetida ao crivo dos jurados, para majorar a pena-base, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, transcrevo a ementa do seguinte julgado:

[...]
O ciúme pode, a depender do caso concreto, configurar a qualificadora do motivo torpe ou fútil, razão pela qual não serve para negativar os motivos do crime, caso não tenha sido descrita na denúncia e nem objeto de
quesitação
.
“‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018 .8.11.0014)” [TJMT, N.U 0030201-36 .2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1o/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022]
[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001586-29.2002.8.11 .0064, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024)
.

Desse modo, deve ser decotada a análise desfavorável d
o

motivo
do crime da pena-base.

No tocante às circunstâncias do crime, a sentença considerou desfavorável o fato de o delito ter ocorrido dentro da residência da vítima, espaço que deveria representar segurança, paz e tranquilidade. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência:

[...]
Quanto à dosimetria da pena, no que se refere à elevação da pena-base em razão da negativação das circunstâncias do delito pelo fato de o crime ter sido cometido no interior da residência, não há que se falar em fundamentação desarrazoada para o desabono de tal vetor, pois este Tribunal Superior é firme no sentido de que o roubo cometido no interior da residência das vítimas possui gravidade maior do que o normal, visto que se trata do local onde as pessoas se sentem seguras e protegidas.

[...]

(
AgRg
no HC n. 720.369/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 27/5/2022.)

[...]
As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois o delito foi cometido dentro da residência da vítima, local que deveria representar segurança e tranquilidade, agravando a reprovabilidade do ato
[...]
.

(N.U 1003263-05.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Quanto à alegação de que não é possível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, registro
que
“os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado,
ex
vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais”
(HC 161452
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 6/3/2020,
DJe
1/4/2020).

Contudo, verifico que, na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, que incide quando o crime é praticado prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Nesse ponto, assiste razão à defesa quando alega
bis in idem
. Isso porque, no presente caso, o fato de o crime ter sido praticado na residência comum do casal, em contexto de violência doméstica, foi duplamente valorado: primeiro como circunstância judicial desfavorável e depois como agravante genérica.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre situação semelhante:

[...] A valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento no local dos fatos não se justifica no presente caso, pois o delito ocorreu na residência comum do réu e da vítima, configurando elemento
próprio do feminicídio em contexto de violência doméstica. A valoração negativa foi afastada, pois a circunstância é inerente ao tipo penal. [...]

(N.U 1018596-23.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Assim, para evitar o
bis in idem
, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo apenas a agravante do art. 61, II, f, do CP, que é mais específica para o caso concreto.

Quanto às consequências do delito, a fundamentação exposta na sentença revela-se idônea e devidamente alinhada à concretude dos fatos, uma vez que demonstrado nos autos que a vítima sofreu sequelas concretas e duradouras, extrapolando o resultado naturalístico ordinariamente esperado para o tipo penal imputado. Conforme se extrai da fundamentação judicial, a ofendida passou a apresentar dores de cabeça persistentes, bem como perda dentária
.

Tal situação foi corroborada pelo relato prestado pela própria vítima em plenário, reforçando a verossimilhança das alegações e autorizando, com amparo na jurisprudência pátria, a valoração negativa do vetor relativo às consequências do crime.

Nesse sentido:

[...] As consequências dos delitos são igualmente gravosas e demandam avaliação negativa. Com efeito, a perda de dentes, assim como a lesão no pescoço, não é sequela natural dos crimes em comento e, por isso, não há ilegalidade na elevação da pena-base sob tal fundamento.

[...]
(
AgRg
no HC n. 811.674/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

Noutro vértice, o apelante busca seja afastada a agravante insculpida no
art. 61, II, f
, do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a aplicação da referida agravante exige a demonstração da existência de relação doméstica, familiar ou de afeto entre o agente e a vítima, nos termos do art. 5o da Lei n
.
11.340/2006, que define violência doméstica e familiar contra a mulher como
“
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
”
.

No caso em análise, restou comprovada a existência de
um relacionamento
entre o acusado e a vítima, caracterizando a relação doméstica e familiar exigida pela norma. Conforme depoimentos colhidos durante a instrução e mencionados nos documentos analisados, o acusado e a vítima mantinham relacionamento afetivo e coabitavam no mesmo imóvel. O próprio acusado, em seu interrogatório, confirmou o relacionamento amoroso com a vítima, tendo declarado que a desavença teve origem em razão de ciúmes.

Quanto à alegação de que a agravante não teria sido mencionada expressamente na decisão de pronúncia e sequer levada ao conhecimento do Conselho de Sentença, verifica-se que, com o advento da Lei n
.
11.689/2008, deixou de ser imprescindível a submissão ao Conselho de Sentença de quesitos relativos à existência de eventuais circunstâncias atenuantes ou agravantes
, desde que
sejam debatidas em plenário
. Ademais, conforme destacado nas contrarrazões do Ministério Público, a questão foi expressamente debatida em plenário, quando o representante ministerial afirmou que os fatos demonstravam
“
mais uma demonstração da violência doméstica e familiar contra a mulher
”

(mídia 04, aos 08min47seg)
.

Além disso, conforme
se infere da Ata da Sessão de Julgamento acostada aos autos, o Ministério Público expressamente requereu a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, pertinente à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A propósito:

[...]
É cediço neste Sodalício que no procedimento do Tribunal do Júri, após a reforma promovida pela Lei n. 11.689/2008, as agravantes e atenuantes passaram a ser reconhecidas diretamente pelo juiz togado, sem necessidade de indagação aos jurados, bastando que sejam debatidas em plenário.3 .1. No caso, a agravante relativa à coabitação foi sustentada pela acusação, conforme Ata da Sessão de Julgamento, razão pela qual correto o restabelecimento de sua incidência. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1946263 RJ 2021/0199039-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023)

Em relação ao pedido de aumento da fração de redução da pena, pela tentativa (art. 14, II, CP),também
não procede o turno defensivo.

Isto porque, o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, de modo que quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo acusado, menor será a fração da causa de diminuição, conforme se infere do seguinte julgado:

“(...)5. No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-se que o quantum de redução deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda. (...)”

(
AgRg
no HC n. 1.002.671/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Nesse sentido, trilhando entendimento dos Tribunais Superiores, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado Orientativo n.o 46, no sentido de que “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso em análise,
o
magistrad
o
aplicou a fração mínima de redução de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, fundamentando sua decisão nos seguintes elementos:

“
No caso dos autos, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região da testa, circunstância que evidencia a extrema gravidade da conduta, haja vista que, por muito pouco, o projétil não alcançou o cérebro, o que teria resultado em sua morte imediata. Ressalte-se que, em plenário, a vítima declarou que o médico responsável por seu atendimento afirmou que ela 'teve muita sorte', pois por um verdadeiro 'véu' a bala não atingiu o cérebro, reforçando a gravidade concreta do delito e a real iminência do resultado morte. Tal circunstância demonstra que a execução criminosa atingiu o grau máximo de aproximação da consumação, somente não se concretizando em razão do pronto atendimento médico prestado à vítima. Diante disso, fixo a fração mínima de redução da pena, em 1/3 (um terço).
”

Na espécie, trata-se
de uma tentativa cruenta perfeita, pois houve efetiva lesão à vítima causada por disparo de arma de fogo na região da cabeça, área sabidamente vital do corpo humano. O apelante percorreu praticamente todo o
iter criminis
, realizando todos os atos executórios necessários
à consumação do delito, sendo que a morte da vítima somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Embora a defesa alegue que não existem elementos comprobatórios do risco de vida efetivo que a lesão ocasionou, o fato de o disparo ter atingido a região da cabeça, por si só, já evidencia a gravidade da conduta e a proximidade da consumação.

Portanto, considerando que o apelante percorreu praticamente todo o
iter criminis
, realizando todos os atos executórios necessários à consumação do delito, e que a morte da vítima somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, a aplicação da fração mínima de redução (1/3) mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal; e, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa
da culpabilidade e
da
s
consequências do
crime, fixo a pena basilar em
8 (oito) anos
de reclusão.

Na segunda fase presente a
s
agravante
s
do art. 61, II,
“
f
” e
art. 61, II,
“e”
, do Código Penal.
Por outro lado, presente atenuante da confissão espontânea, razão pela qual
fixo a pena intermediária do apelante em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento da pena. Por outro lado, presente
a
causa de diminuição prevista no art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, relativa à tentativa de homicídio, razão pela qual deve ser mantida a fração de 1/3 (um terço) de redução da pena, tal como corretamente aplicada na sentença condenatória
, motivo pelo qual a pena definitiva passa a ser de
6
(
seis
) anos
,
4 (quatro) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
.

Com a nova pena fixada em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, conforme o art. 33, §2o,
“
b
”
, do Código Penal
.

C
onsiderando a alteração do regime para o semiaberto e em observância ao princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser revogada a prisão decretada para o início imediato do cumprimento da pena em regime fechado, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso, para que aguarde em liberdade a expedição da guia de execução provisória para cumprimento da pena no regime semiaberto.

Ressalto que a execução imediata da pena em regime semiaberto, após a condenação pelo Tribunal do Júri, permanece possível, em respeito à tese fixada pelo STF no Tema
n.
1.068. Contudo, tal execução deve observar as características próprias do regime semiaberto, não se justificando a manutenção do apelante em estabelecimento prisional, destinado ao cumprimento de pena em regime fechado.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à individualização da pena,
revogo
a prisão decretada para o início imediato do cumprimento da pena em regime fechado, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso, para que aguarde em liberdade a expedição da guia de execução provisória para cumprimento da pena no regime semiaberto.

Ante o exposto,
em parte
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de

Valmir da Silva
Matiello
, para o fim de
afastar
a valoração negativa dos motivos do crime e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria
e, por consequência, redimensionar a sua pena final para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
;
estabelecer o regime
semiaberto
para cumprimento de pena
; e
, em virtude do novo regime, assim fica revogado ão que determinou
o início imediato do cumprimento da pena em regime fechado, determinando-se a expedição de alvará de soltura clausurado, em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso, para que aguarde em liberdade a expedição da guia de execução provisória para cumprimento da pena no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025